Tribunal: CARF
Processo: 19679.720502/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720502/2019-24
ACÓRDÃO
3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZEIRO PAPÉIS INDUSTRIAIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
CRUZEIRO PAPÉIS INDUSTRIAIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTO PARA NÃO CONHECIMENTO.
Pelo Princípio da Impugnação Específica e pelo Princípio da Dialeticidade, o
Recorrente deve apresentar os argumentos para se contrapor à decisão
recorrida, bem como contestar especificamente cada ponto com o qual
tenha discordância, sendo vedada a simples reiteração do mesmo
argumento já analisado em 1a instância ou negativas genéricas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o julgador
não deve conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720502/2019-24
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração e anexos (fls. 09/80), lavrado em 20/12/2007 contra o
contribuinte em epígrafe para constituição de crédito tributário no valor de R$3.763.054,04 (à
época), sendo R$1.120.180,60 referentes a Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
acrescido de juros de mora e multa de ofício, calculados até aquela data, com tramitação por meio
do processo administrativo no 16045.000840/2007-71. No mesmo procedimento fiscal foi lavrado
Auto de Infração referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, o qual passou a tramitar por meio do
processo administrativo no 16045.000829/2007-19, sendo parte da autuação de IPI reflexo das
infrações relativas ao IRPJ.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal e anexos (fls. 44/80), houve a falta de
lançamento do imposto resultante da omissão de rendimentos apurada em razão de receitas não
comprovadas nos anos de 2003 e 2004. Ademais, no que concerne também a estes períodos de
apuração, houve a glosa de créditos referentes a: (i) devoluções ou retornos de produtos por falta
de escrituração do livro Registro de Controle da Produção e do Estoque; (ii) notas fiscais de
aquisição não apresentadas (janeiro e outubro de 2003 e outubro de 2004); e (iii) insumos
desonerados (alíquota zero, isenção, imunidade e suspensão).
Irresignado, o contribuinte apresentou em 24/01/2008 a Impugnação de fls.
1268/ss.
Em 21/01/2009, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução n° 1.106,
exarada pela 2a Turma da DRJ - Ribeirão Preto (DRJ-RPO), nos seguintes termos:
"O auto de infração em pauta é parcialmente decorrente de IRPJ, sendo que o
julgamento do respectivo processo principal (n° 16045.0008291/2007-19) foi
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720502/2019-24
3
convertido em diligência pela 3° Turma desta Delegacia, conforme o Despacho n°
65, de 05/09/2008, com cópia às fls. 1.336/1.337.
Sendo o julgamento na órbita do IPI dependente do julgamento do processo de
IRPJ, no tocante à omissão de receita, uma cópia do relatório de diligência, ao
final, deverá ser carreada a estes autos para a devida instrução processual.
Ademais, especificamente no campo do IPI, quanto à afirmação da impugnante de
que teria entregue na repartição fiscal o livro Registro de Controle da Produção e
do Estoque relativo aos anos de 2003 e 2004, em meio magnético e com a
dispensa da entrega adicional em meio físico, é necessário aduzir que a cópia da
resposta encaminhada pelo sujeito passivo (fl. 285) deverá ter a respectiva
veracidade aferida pela autoridade fiscal, assim como deverá ser esclarecida ou
refutada a alegação de apresentação do arquivo em meio magnético que
corresponderia à escrituração do sobredito livro, e verificado se os lançamentos
neste, se existentes, se coadunam com os ditames regulamentares do IPI.
Por todo o exposto, a fim de que sejam cumpridas as providências necessárias,
voto, com fulcro no Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, para que o processo seja
restituído à unidade de origem para a realização de diligência”.
Em virtude do pedido de diligência, foi lavrado o Termo de Intimação de fl. 1459. Da
diligência, resultaram o Termo de Constatação de fl. 1462, o Termo de Diligência de fl. 1470, e os
demonstrativos de fls. 1463/1468 e 1472/1473, com a discriminação das glosas a serem mantidas
e daquelas a serem revertidas como créditos válidos.
A 2a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 24/06/2009, por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte o lançamento, com a exoneração de R$ 173.754,92 de
imposto e R$ 838.907,77 de multa de ofício, além dos juros de mora equivalentes. Foi exarado o
Acórdão no 14-24.867, às fls. 1475/1510, com a seguinte Ementa:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A existência de depósitos bancários sem comprovação faz presumir a ocorrência
de omissão de receitas; caracterizada a omissão de receitas em lançamento de
ofício respeitante ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável
relação de causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA
MAIS ELEVADA OU DA ÚNICA PRATICADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída de produtos à
margem da escrituração fiscal e à consequente impossibilidade de separação por
elementos da escrita, utiliza-se a alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo
sujeito passivo, ou a única existente, para a quantificação do imposto devido.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720502/2019-24
4
GLOSA DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS. REGISTRO NECESSÁRIO DAS
NOTAS FISCAIS.
O aproveitamento de créditos referentes a devoluções ou retornos de produtos
vendidos é condicionado à escrituração das notas fiscais nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque.
GLOSA DE CRÉDITOS. INSUMOS DESONERADOS.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do sujeito passivo os
créditos concernentes a insumos onerados pelo imposto.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria tributável não especificamente contestada na impugnação é reputada
como incontroversa, insuscetível de posterior invocação.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ-RPO em 02/12/2009
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 1531), apresentou Recurso Voluntário em
30/12/2009, às fls. 1535/1554.
Em sessão realizada em 25/09/2013, a Turma 3401 deste Conselho decidiu, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário por ser da competência da
Primeira Seção. Foi exarado o Acórdão no 3401-002.397, às fls. 1567/1570, com a seguinte
Ementa:
IPI. OMISSÃO DE RECEITA. LANÇAMENTO REFLEXO DE IRPJ. COMPETÊNCIA.
Conforme disposto no regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, cabe à Primeira Seção de Julgamento processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação demais tributos e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), quando
procedimentos conexos, decorrentes ou reflexos, assim compreendidos os
referentes às exigências que estejam lastreadas em fatos cuja apuração serviu
para configurar a prática de infração à legislação pertinente à tributação do IRPJ.
Entretanto, Despacho de Saneamento emitido em 08/02/2019 pelo Presidente da
Primeira Seção (fls. 1577/1579) determinou a devolução do processo no 16045.000840/2007-71 à
unidade preparadora para que fossem apartadas as duas infrações (omissão de receitas e glosa de
créditos) e, após o retorno dos autos ao CARF, fossem encaminhados às Seções competentes.
Dando cumprimento ao quanto acima disposto, foi emitido Despacho de
Encaminhamento, em 28/05/2019 (fl. 1590), no recém-criado processo no 19679.720502/2019-24,
nos seguintes termos:
Atendido o disposto no Despacho de Saneamento de fls. 1577/1579 do processo
de origem no 16045.000840/2007-71, encaminhe-se o presente processo apartado
à 3a Seção de julgamento do Carf para prosseguimento do julgamento dos
créditos tributários de IPI relativos à infração “Glosa de créditos”.
É o relatório.
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720502/2019-24
5

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Analisando o Recurso Voluntário, observo que este trata quase que exclusivamente
da infração relacionada à omissão de rendimentos, cuja competência pertence à Primeira Seção e
que está tramitando no processo no 16045.000840/2007-71. Na matéria que se refere à
competência desta Turma de Julgamento, qual seja, a glosa de créditos, o recorrente se limita ao
seguinte pedido, verbis:
Por fim, quanto aos demais pontos, com dito anteriormente, reitera-se na íntegra
os argumentos trazidos em sede de impugnação.
Observo que o Recorrente limitou-se a reiterar os termos da Impugnação, sem
envidar qualquer esforço para infirmar os argumentos da DRJ, deixando de observar o Princípio da
Dialeticidade e o Princípio da Impugnação Específica, pelos quais deveria contestar a decisão
recorrida, e não repetir os argumentos que usou para contestar a autuação.
Nesse contexto, o recurso não deve ser conhecido, conforme determina o art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Neste sentido, trago a lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, em
Curso de Direito Processual Civil, vol. 03, 2016, 13a ed., pág. 124:
8.3.7. Regularidade formal. A regra da dialeticidade dos recursos
Para que o recurso seja conhecido, é necessário, também, que preencha
determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a forma segundo a
qual o recurso deve revestir-se".
Assim, deve o recorrente, por exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu
recurso: a) apresentar as suas razões, impugnando especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, CPC) (...)
A doutrina costuma mencionar a existência de um principio da dialeticidade dos
recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720502/2019-24
6
com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os
motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão
nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio
do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para
que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão
jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões.
No mesmo sentido, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Nery em Código de Processo Civil
Comentado, 2018, 17a ed., pág. 1.950, em comentário ao art. 932, inciso III, do CPC:
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa,
ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem
que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão
recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

II – DO RECURSO DE OFÍCIO
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário referente a IPI no
valor de R$173.754,92 e a multa de ofício no valor de R$838.907,77. Em razão do montante
exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes: 9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de
27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.411 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720502/2019-24
7
000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de
17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e
3101-001.174, de 17/07/2012
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário.

Fl. 1607
DF CARF MF
Original